Tribunal: TJMT
Processo: 1042761-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042761-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NELSA FELIPE - CPF: 415.976.131-34 (AGRAVADO), MARIA EDUARDA BAESSO DE ARAUJO - CPF: 010.506.791-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE ARTROPLASTIA DE JOELHO. DIREITO À SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que determinou o fornecimento de procedimento cirúrgico de revisão de artroplastia total de joelho para paciente idosa, com complicações graves decorrentes de prótese já implantada, ocasionando soltura do dispositivo, dor intensa e comprometimento funcional.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e pertinência da decisão que deferiu tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade.

III. Razões de decidir

3.
A saúde é dever constitucional do Estado, garantida pelo artigo 196 da Constituição Federal, fundamentada no princípio da dignidade humana. O laudo médico comprovou a urgência do procedimento, evidenciando piora progressiva do quadro clínico, com soltura do implante,
dor e perda funcional. A inércia administrativa, superior a três meses, e a necessidade premente de intervenção cirúrgica para evitar agravamento irreversível justificam a manutenção da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. O direito à saúde, enquanto dever constitucional do Estado, permite intervenção judicial para garantir procedimento cirúrgico urgente quando comprovada necessidade e inércia administrativa. 2. A demora na prestação do serviço de saúde, especialmente em casos de urgência, configura violação aos princípios constitucionais da eficiência e proteção à saúde."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196
;
CPC
,
art. 300

Jurisprudência relevante citada: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1030655-36.2025.8.11.0015, ajuizada por
NELSA FELIPE
, deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência
para determinar ao requerido, ora agravante, que disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias, seja na rede pública ou privada, às suas expensas,
o procedimento cirúrgico de “
Revisão de Artroplastia
T
otal de Joelho Esquerdo
”
, conforme laudo médico, sob pena de bloqueio judicial em contas públicas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese,
que o serviço pleiteado é eletivo e não ficou demonstrada urgência ou emergência
,
bem como
que o ajuizamento da ação é açodado, sem que
exista
demora excessiva da Administração Pública,
o que configuraria ausência de interesse processual.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão impugnada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.

332637864)
.

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões. (
Id.
342392373)
.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.

343154395
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1030655-36.2025.8.11.0015, ajuizada por
NELSA FELIPE
, deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência
para determinar ao requerido, ora agravante, que disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias, seja na rede pública ou privada, às suas expensas, o procedimento cirúrgico de “
Revisão de Artroplastia Total de Joelho Esquerdo
”, conforme laudo médico, sob pena de bloqueio judicial em contas públicas.

De início, a arguição de
falta de interesse
processual
, sob o fundamento de que não
houve demora administrativa
, é matéria que se confunde com o mérito
do recurso
e com ele será apreciada.

Na origem, narra a inicial que a a
utora
, pessoa idosa,
apresenta quadro clínico grave devido a complicações da prótese total implantada no joelho esquerdo, que evoluiu com soltura do dispositivo, gerando dor intensa, comprometimento funcional progressivo e restrição importante da mobilidade, dependendo de muletas para deambular.

Consta que, e
mbora já tenha realizado artroplastia total, desenvolveu instabilidade protética que exige revisão cirúrgica urgente desse procedimento de alta complexidade, indispensável para prevenir o agravamento das complicações ortopédicas, a cronificação álgica e a deterioração irreversível de sua capacidade funcional.

O d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos autorizadores para a medida pleiteada
(art. 300, CPC)
.

O cerne da controvérsia
recursal
cinge-se à necessidade de manutenção ou reforma do
decisum
que deferiu
parcialmente
a tutela vindicada, em caráter de urgência, na origem.

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão
(CF,
art
.
196
)
, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

Conforme laudo médico
juntado à ação originária (Id.

213634801
-
autos de origem
)
, o médico informou que a autora
, ora
agravada apresenta “
complicação de prótese total de joelho esquerdo,
evoluindo com soltura do implante, dor e perda funcional
. A paciente necessita de revisão de artroplastia total de joelho esquerdo, que deve ser realizada no menor tempo possível.

A mesma
vem progressivamente apresentando piora da dor, perda de função e andando com ajuda de muletas
”.

[
g.n
]

C
onstata-se nos autos, extrato do SISREG III, de 29
.
08
.
2025, que documenta formalmente a solicitação do procedimento de saúde ora pleiteado.

Como bem ressaltado pelo órgão ministerial, a autora
permaneceu em situação de aguardo injustificado por aproximadamente 3
(três) meses, sem que a Administração Pública adotasse qualquer medida concreta capaz de viabilizar a efetiva prestação do tratamento requerido.

Essa inércia administrativa, contrária aos princípios constitucionais da eficiência e da proteção à saúde, tornou imprescindível o ajuizamento da presente demanda judicial, especialmente considerando-se a delicada condição clínica da paciente
idosa
e a manifesta urgência que o caso exige.

Dessa forma, considerando o laudo médico especializado que instruiu os autos, conjugado ao parecer técnico do NAT que expressamente reconheceu a necessidade de atendimento com a máxima brevidade possível, revela-se insustentável a alegação do agravante quanto à suposta ausência de urgência.

Com efeito, sob qualquer perspectiva de análise da situação clínica apresentada, resta inequivocamente demonstrada a necessidade premente de intervenção cirúrgica, sob pena de agravamento irreversível do quadro de saúde da agravada e de comprometimento ainda maior de sua qualidade de vida.

Não se desconhece que
, conforme
o Enunciado n. 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ
,
nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

Todavia, devido à urgência do caso em razão da piora progressiva da doença, somando-se ao fato de que a paciente
está com
soltura do dispositivo
da prótese
,
com dores intensas e deterioração da capacidade de deambulação, bem como considerando que o período considerado razoável para a realização da cirurgia, nos termos do Enunciado CNJ, será
ultrapassado até o julgamento da ação originária, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantenho inalterado o entendimento alcançado pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026